Tribunal: TJES
Processo: 0006402-75.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006402-75.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006402-75.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: BRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA E RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno manejado pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ante a aplicação do Tema 660/STF. O recurso extraordinário alegava nulidade processual por ausência de intimação acerca de decisão de reexame (art. 1.030, II, CPC). Subsidiariamente, requereu o sobrestamento em razão do Tema 1.255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se é inaplicável o Tema 660/STF ao caso, diante da suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa;

(ii) analisar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255/STF;

(iii) avaliar se a ausência de intimação da decisão da Vice-Presidência gerou prejuízo capaz de caracterizar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais (arts. 282, §1º; 283; 1.030, II, CPC), o que atrai a incidência do Tema 660/STF, que afasta repercussão geral quando a suposta violação constitucional é meramente reflexa.

O acórdão recorrido expressamente assentou não haver demonstração de prejuízo, aplicando o princípio da inexistência de nulidade sem dano (art. 282, § 1º, e art. 283, parágrafo único, CPC), pois a decisão não possuía conteúdo decisório e era irrecorrível.

A solução adotada está em consonância com a orientação vinculante do STF (ARE 748.371-RG/MT — Tema 660).

O pedido subsidiário de sobrestamento com fundamento no Tema 1.255/STF não é cabível, pois a controvérsia ali discutida refere-se à fixação equitativa de honorários quando o valor da causa ou da condenação é exorbitante, matéria não pertinente a hipóteses de exclusão de corresponsável tributário em execução fiscal.

O STJ possui jurisprudência pacificada no sentido de que, nos embargos à execução fiscal em que há mera exclusão de corresponsável, os honorários podem ser fixados por equidade (art. 85, §8º, CPC), afastando a tese de correlação com o Tema 1.076 ou 1.255/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É aplicável o Tema 660/STF quando a alegada violação ao devido processo legal depende de prévia análise de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa meramente reflexa.”

2. “Inviável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.255/STF quando a controvérsia do processo não trata de honorários fixados por apreciação equitativa diante de valores exorbitantes da causa ou condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 282, §1º; 283, parágrafo único; 1.030, I, “a”, II; 1.021; 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660); STF, ARE 1.278.453 AgR-ED; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.116.115/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006402-75.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: BRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA E RUSIMAR ANTÔNIO BRUMATTI

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16346943, Vol. 3, p. 288/300) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão (id. 16346943, Vol. 3, p. 248/250) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante alega a inaplicabilidade do Tema 660, do STF, diante dos prejuízos que lhe foram causados com a impossibilidade de apresentação de recurso. Subsidiariamente, pede o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255, do STF.

O recurso extraordinário interposto pelo agravante teve o seguimento negado, com arrimo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo STF no Tema 660 (id. 16346943, Vol. 3, p. 248/250).

Ao analisar as razões recursais, denota-se que o recurso não merece ser provido, tendo em vista que restou explicitada na decisão recorrida ser necessário perquirir, primeiramente, suposta violação a normas infraconstitucionais (artigos 282, § 1º, 283 e 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Nesse passo, diante da necessidade de analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, ressai demonstrada a ausência de repercussão geral, na esteira do precedente vinculante firmado no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660).

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Tribunal está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo STF.

Por outro lado, com relação ao pedido subsidiário formulado pelo agravante, não se revela possível o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de repercussão geral nº 1.255, na medida em que a matéria nele debatida não guarda correlação com a controvérsia discutida no presente feito.

Nesse ponto, o prefalado Tema nº 1.255, que, diga-se de passagem, foi criado a partir do Tema nº 1.076, do Superior Tribunal, aborda a possibilidade “da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Por sua vez, o presente caso trata de hipótese de exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do procedimento, o que impossibilita estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, consoante o entendimento pacificado do STJ.

Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.